Tribunal: TJBA
Processo: 8000323-93.2016.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000323-93.2016.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LIDIANE DA SILVA GOMES

Advogado(s)
:
HENRIQUE SILVA MOTA, LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: MUNICIPIO DE SANTALUZ

Advogado(s)
:
LEONARDO DA SILVA GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. SERVIDORA TEMPORÁRIA GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos com o objetivo de sanar erro material verificado em decisão anterior que indevidamente rejeitou embargos em vez de julgar o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que concedeu parcialmente a apelação. Acolhidos os embargos, passou-se ao julgamento do Agravo Interno, cuja controvérsia remanescente diz respeito à pretensão de indenização por danos morais decorrente da dispensa, durante a gestação, de servidora pública contratada por tempo determinado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material na decisão que deixou de apreciar o Agravo Interno; (ii) determinar se a dispensa de servidora pública temporária durante a gestação, embora enseje indenização substitutiva da estabilidade, também gera, automaticamente, o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis para correção de erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC, sendo admissível seu acolhimento mesmo sem efeitos modificativos do julgado.

4. Verificado que a decisão anterior deixou de apreciar o Agravo Interno regularmente interposto, impõe-se o reconhecimento do erro e o consequente julgamento do recurso.

5. O direito à estabilidade gestacional é garantido à servidora contratada por tempo determinado, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores, gerando o dever de indenizar pelo período de estabilidade provisória.

6 A configuração do dano moral, em hipóteses de dispensa de servidora gestante contratada temporariamente, requer demonstração concreta de prejuízo extrapatrimonial, não sendo suficiente, por si só, a condição de gestante no momento da rescisão contratual.

7. A proteção à maternidade, assegurada constitucionalmente, é efetivada, nesse contexto, mediante o reconhecimento do direito à estabilidade gestacional e à correspondente indenização de natureza patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração acolhidos para correção de erro material, sem efeitos modificativos.

9. Agravo Interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8000323-93.2016.8.05.0226
,
em que figuram, como embargante,
LIDIANE DA SILVA GOMES
, e, como embargado,
MUNICÍPIO DE SANTALUZ
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER
os Embargos de Declaração, para
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
interposto no ID 89765176, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)